Tribunal: STF
Processo: ARE 1455370
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de Declaração em Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Inocorrência. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. Na espécie, o acórdão embargado restou claro quanto à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    3. Embargos de declaração rejeitados.